Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-77.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007593-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER SIGARINI BASTOS - CPF: 415.289.561-68 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007593-77.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
VIVO S.A.

Recorrido:
WALTER SIGARINI BASTOS
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos iniciais, para
determinar
que a reclamada reestabeleça o serviço de telefonia móvel da parte autora referente a linha (65) 99632-7695, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda não o fez.

Por fim, condenou a
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (art. 405 CC).

A recorrente requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido arguiu preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que é usuário dos serviços de telefonia fornecidos pela requerida, e que no mês de dezembro/2022, o fornecimento do serviço foi suspenso indevidamente, uma vez que todas as faturas estão adimplidas, conforme comprova a consulta realizada no sitio da empresa recorrente anexado no corpo da inicial.

Aduz, ainda, o reclamante que apesar de tentar resolver a lide administrativamente, conforme protocolos mencionados na inicial, não obteve êxito.

A reclamada, por sua vez, alegou que o reclamante
não comprovou os fatos descritos na petição inicial, que o serviço não foi disponibilizado em razão da ausência de pagamento do parcelamento realizado pelo recorrido
, assim entende que agiu no exercício regular de direito, bem como de acordo com o regulamento.

Oportuno mencionar que, embora a recorrente alegue inadimplência do recorrido, esta nada trouxe aos autos, apenas telas, vale dizer, apresentados de forma ilegíveis incapazes de elidir a narrativa do reclamante.

Ademais, o reclamante junta nos autos vídeo do sistema da reclamada, onde consta que não há nenhum débito em seu nome, conforme id de nº 177754870.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabe a reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar a título de danos morais amargados pelo consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da suspensão indevida dos serviços de telefonia, mesmo o consumidor estando com o pagamento em dia.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE TELEFONIA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO -
Demonstrada a suspensão indevida do serviço de telefonia, haja vista a inexistência de débito, exsurge para o consumidor o direito à reparação pelo dano moral suportado
- Observada a capacidade econômica das partes e sopesadas as particularidades do caso concreto, o valor arbitrado a título de reparação moral deve se revelar suficiente para cumprir a dupla função, reparatória e pedagógica da indenização.

(TJ-MG - AC: 10000205597479001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020) (Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela verificação da suspensão indevida do fornec
imento dos serviços telefônicos, aliado, ao descaso
da recorrente ao pronto atendimento, face às várias reclamações na via administrativa.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023